Tribunal: STF
Processo: HC 265846
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Impetração na qual se busca “declarar a nulidade da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e assegurar o devido processamento do recurso interposto pela defesa”.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. Além de a impetração se voltar contra decisão monocrática, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017), impede o conhecimento da matéria, este TRIBUNAL possui entendimento quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária. Precedentes.

    III. DISPOSITIVO

    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.